Tribunal: TJSP
Processo: 2188000-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA AFASTAR A BENESSE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CABIMENTO. Presunção relativa que milita em prol dos réus que alegam pobreza. Benefício que não pode ser recusado de plano sem fundadas razões. Ausência de indícios ou provas de que pode a parte arcar com as custas e despesas sem prejuízo do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA AFASTAR A BENESSE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CABIMENTO. Presunção relativa que milita em prol dos réus que alegam pobreza. Benefício que não pode ser recusado de plano sem fundadas razões. Ausência de indícios ou provas de que pode a parte arcar com as custas e despesas sem prejuízo do próprio sustento e o de sua família.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000002522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2188000-86.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
DARWIN ANASTÁCIO e YVONE MENEGATI ANASTÁCIO, Interessados ERIC
ALEXANDRE ANASTÁCIO e GABRIELA MARTINS BERNARDO, é agravado
MARIFLEX PARTICIPAÇÕES - EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
deram provimento ao recurso, vencido o 3.o juiz, que declara. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO LEME
(Presidente), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 8 de janeiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento n.o 2188000-86.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo Foro Central Cível
Agravantes: Darwin Anastácio e outra
Agravada:
Mariflex Participações Eireli
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
JUSTIÇA
GRATUITA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE
PROCESSUAL.

AUSÊNCIA
DE
FUNDADAS
RAZÕES
PARA
AFASTAR
A
BENESSE.
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO.
CABIMENTO.
Presunção relativa que milita em prol
dos réus que alegam pobreza. Benefício
que não pode ser recusado de plano sem
fundadas razões. Ausência de indícios
ou provas de que pode a parte arcar com
as custas e despesas sem prejuízo do
próprio sustento e o de sua família.
Recurso provido.
VOTO N.o 24.577
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto à r. decisão que, em ação de
despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança,
indeferiu os benefícios da gratuidade processual pleiteado
pelos
corréus-agravantes,
sob
alegação
de
que
não
comprovaram a hipossuficiência, determinando a juntada da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
taxa de mandato, no prazo de 10 dias.
Alegam os agravantes que a simples
declaração de insuficiência já é suficiente para que seja
concedido os benefícios da justiça gratuita, vez que, se
formulada
por
pessoa
natural,
presume-se
verdadeira.
Afirmam que são aposentados e que seus benefícios remontam
a importância de um salário mínimo mensal, não sendo
possível assumirem qualquer despesa extraordinária sem que
haja prejuízo em seu apertado orçamento. Pugnam pela
concessão do efeito suspensivo e, ao final, pelo
provimento recursal.
Agravo
tempestivo,
dispensado
de
preparo e com resposta (fls. 173/178).
É o relatório.
Segundo o artigo 99, “caput” e §§ 2o e
3o do novo CPC:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da
justiça pode ser formulado na petição inicial, na
contestação, na petição para ingresso de terceiro no
processo ou em recurso
(...)
§ 2o. O juiz somente poderá indeferir
o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos.
§ 3o presume-se verdadeira a alegação
de
insuficiência
deduzida
exclusivamente
por
pessoa
natural
§ 4.o A assistência do requerente por
advogado particular não impede a concessão de gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da justiça.”
No caso em tela, com a contestação
apresentada os agravantes afirmam não ter condições de
custear o processo, requerendo a gratuidade processual.
Contudo, sem qualquer situação que
demonstrasse
o
contrário
das
alegações
de
hipossuficiência, foi indeferido o benefício sob alegação
de que não juntou os documentos para comprovar a
hipossuficiência, embora não fosse o caso de dúvida.
Assim, ao contrário do que entendeu o
i. Juiz a quo, presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
Para o direito à gratuidade processual
não se exige estado de miséria absoluta ou de completa
indigência, configurando-se a pobreza, em acepção técnica,
como ausência de condições mínimas ou ao menos razoáveis,
para arcar com o custo do processo sem prejuízo do próprio
sustento ou da família.
Desta feita, entendendo presentes os
requisitos
justificadores
da
concessão
da
justiça
gratuita, defiro o benefício.
Pelo
meu
voto,
dou
provimento
ao
recurso.
GILBERTO LEME
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravantes: Darwin Anastácio e Yvone Menegati Anastácio
Agravada: Mariflex Participações - Eireli
DECLARAÇÃO DE VOTO No 24444
Respeitado o entendimento da douta maioria, dela ouso divergir,
nos seguintes termos:
Os agravantes são engenheiro e advogada, respectivamente, e
não apresentaram documentos que infirmem a correção da decisão agravada não
apresentaram cópia da última declaração ao Imposto de Renda e tampouco declararam
que isentos à apresentação de informes à Receita Federal.
Assim, nego provimento ao recurso, recolhendo os Agravantes
as custa recursais, sob pena de expedição de ofício (na Vara de origem) para eventual
inscrição da dívida em meu voto , respeitado o entendimento da douta maioria,
evidentemente.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO GOMES DE MACEDO LEME
F7C1CE8
6
6
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
F8AAC2B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2188000-86.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.